Tribunal: TJMT
Processo: 0000653-97.1997.8.11.0010
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – DIREITO À CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PRAZO DECADENCIAL DE CINCO ANOS – LAPSO QUINQUENAL DECORRIDO – DECADÊNCIA PARCIAL – RECONHECIDA – INTELIGÊNCIA DO ART. 173, I, DO CTN – RECURSO PARCILMENTE PROVIDO.
Ocorre a decadência em cinco anos, a contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele, em que o pagamento antecipado deveria ter sido realizado, e da constituição do crédito tributário (ICMS), conforme inteligência do artigo 173, I, do CTN. Decorrido o prazo quinquenal, sem que se tenha efetuado a constituição definitiva do crédito, impõe-se o reconhecimento de sua decadência.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000653-97.1997.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Extinção do Crédito Tributário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA - CNPJ: 15.023.955/0001-31 (APELADO), MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA - CNPJ: 15.023.955/0001-31 (REPRESENTANTE), MOVEIS JUSCIMEIRA LIMITADA - CNPJ: 14.939.987/0001-19 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – DIREITO À CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PRAZO DECADENCIAL DE CINCO ANOS – LAPSO QUINQUENAL DECORRIDO – DECADÊNCIA PARCIAL – RECONHECIDA – INTELIGÊNCIA DO ART. 173, I, DO CTN – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ocorre a decadência em cinco anos, a contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele, em que o pagamento antecipado deveria ter sido realizado, e da constituição do crédito tributário (ICMS), conforme inteligência do artigo 173, I, do CTN. Decorrido o prazo quinquenal, sem que se tenha efetuado a constituição definitiva do crédito, impõe-se o reconhecimento de sua decadência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação da Sentença, proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Jaciara, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal, acolheu a exceção de pré-executividade oposta e reconheceu a decadência dos créditos tributários, com fundamento no artigo 156 e 173, I, ambos do CTN, e em consequência extinguiu a execução. (Id. 27601993/27601993).

O Estado de Mato Grosso, ora Apelante, pretende a reforma da sentença, ao fundamento de que não pode ser penalizado com a decretação da decadência, pois as datas de constituição do crédito e sua constituição definitiva são diferentes, uma vez que a execução abrange seis fatos geradores, ocorridos de 1982 a 1987, e o prazo mais remoto, ocorrido em 1982, teve o prazo de decadência iniciado em 01.01.1983 e a sua consumação se deu após 5 (cinco) , ou seja, em 01.01.1988.

Ao final, pleiteia a reforma da sentença e o prosseguimento regular da execução.

As contrarrazões apresentadas, a parte Apelada rebate as alegações e pugna pelo desprovimento do recurso. (Id. 27602451)

Não é necessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2020